Tribunal: STJ
Processo: 0089203-08.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079853 - MG(2026/0089203-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEIVAN PEREIRA DA SILVA - MG149915
WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando
1.
demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de
autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, além da
presença de um dos fundamentos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, mediante motivação concreta e contemporânea.
É inviável, na via estreita do
, o exame de teses
2.
habeas corpus
relativas à negativa de autoria, por demandarem aprofundado reexame
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito
célere do remédio constitucional.
A significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
3.
— 448,8 g de maconha (193 porções), 100 pedras de
(33,4 g) e
crack
10 microtubos de cocaína (14,5 g) — bem como o fato de estarem
porcionados e acondicionados para comercialização constituem
fundamentos idôneos a justificar a custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
A alegação de erro material referente à certidão de antecedentes, por
4.
supostamente pertencer a homônimo, não pode ser apreciada, por não
ter sido examinada pela instância de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
As teses relativas ao princípio da homogeneidade, ao reconhecimento
5.
do tráfico privilegiado e à possibilidade de prisão domiciliar não podem
ser conhecidas em agravo regimental quando não suscitadas
anteriormente nem apreciadas na decisão impugnada, configurando
inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56529041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d20ba16c-9137-4bef-8120-33b8370c3029

Diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do
6.
caso, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Agravo regimental não provido.
7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d20ba16c-9137-4bef-8120-33b8370c3029

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079853 - MG(2026/0089203-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATA WILKER DE OLIVEIRA RAMOS - MG208084
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando
1.
demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de
autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, além da
presença de um dos fundamentos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, mediante motivação concreta e contemporânea.
É inviável, na via estreita do
, o exame de teses
2.
habeas corpus
relativas à negativa de autoria, por demandarem aprofundado reexame
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito
célere do remédio constitucional.
A significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
3.
— 448,8 g de maconha (193 porções), 100 pedras de
(33,4 g) e
crack
10 microtubos de cocaína (14,5 g) — bem como o fato de estarem
porcionados e acondicionados para comercialização constituem
fundamentos idôneos a justificar a custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
A alegação de erro material referente à certidão de antecedentes, por
4.
supostamente pertencer a homônimo, não pode ser apreciada, por não
ter sido examinada pela instância de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
As teses relativas ao princípio da homogeneidade, ao reconhecimento
5.
do tráfico privilegiado e à possibilidade de prisão domiciliar não podem
ser conhecidas em agravo regimental quando não suscitadas
anteriormente nem apreciadas na decisão impugnada, configurando
inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

Diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do
6.
caso, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Agravo regimental não provido.
7.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO HENRIQUE SILVA
LOPES contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.26.020281-7/000
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 10/01/2026,
pela suposta prática do crime previsto no
, da
, tendo a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
prisão sido posteriormente convertida em preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando, em
habeas corpus
a quo
síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, por
fundamentação genérica e sem individualização da conduta, afrontando o
do
art. 312
Código de Processo Penal e o dever constitucional de motivação. Sustentou erro material
em certidão de antecedentes utilizada para justificar a custódia, por referir-se a pessoa
diversa (homônimo), afirmando que o agravante é primário, sem condenações ou
processos anteriores. Alegou, ainda, a ausência de apreensão de drogas em sua posse,
condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, atividade lícita e
paternidade) e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
8/11
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO
PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS
REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
- Alegações de teor meritório, como a negativa de autoria e materialidade,
requerem aprofundada apreciação de prova e são vedadas através da estreita
via do habeas corpus, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e
prova de materialidade para a admissibilidade da prisão preventiva.
- Cabível a manutenção da prisão preventiva quando o decreto constritivo
estiver devidamente fundamentado na presença dos requisitos dos artigos 312
e 313 do Código de Processo Penal e na inadequação e insuficiência de
medidas cautelares mais brandas.
- A imprescindibilidade da segregação cautelar para o acautelamento da
ordem pública é delineada pela a apreensão de grande quantidade e
variedade de drogas.
V.V.
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando o
habeas corpus
apontado constrangimento ilegal, com pedido liminar de soltura ou substituição da
preventiva por medidas cautelares (e-STJ fls.
).
35/36
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que consignou a
writ
inadequação do
como substituto do recurso ordinário e assentou a
habeas corpus
presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva, notadamente a gravidade
concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e a
insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública (e-STJ fls.
).
35/40
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega erro material
determinante quanto à identidade do agravante, afirmando que a custódia foi mantida
com base em antecedentes criminais de homônimo, quando BRUNO HENRIQUE
SILVA LOPES seria primário, com trabalho e residência fixa. Aduz que tal ilegalidade é
flagrante e autoriza a superação do óbice processual. Sustenta que o decreto prisional foi
contaminado por informação equivocada de reiteração delitiva, e que a manutenção da
prisão por reforço de fundamentação na instância superior configuraria supressão de
instância e violação ao contraditório. Defende a desproporcionalidade da preventiva
diante das circunstâncias do caso e da natureza de tráfico de varejo, sem violência,
afirmando que as medidas do
do CPP seriam suficientes. Argumenta, ademais,
art. 319
que o agravante preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
), o que tornaria desarrazoada a manutenção da prisão cautelar à luz
Lei n. 11.343/2006
do princípio da homogeneidade. Invoca, por fim, o
VI, do CPP, em razão da
art. 318,
paternidade e do provimento do núcleo familiar (e-STJ fls.
).
46/50
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental; pugna pelo
exercício do juízo de retratação para concessão da ordem; pleiteia, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao Colegiado para reforma da decisão agravada e expedição de
alvará de soltura, ainda que com imposição de medidas cautelares alternativas (e-STJ fl.
50).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Inicialmente, quanto às teses relacionadas à negativa de autoria, registro ser
inviável a análise, no âmbito restrito do
, de teses que, por sua própria
habeas corpus
natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada
para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
n.115.116/RJ,
DJe
.
16/9/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
7/11/2019,
DJe
.
3/12/2019)
Passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em
preventiva, manifestou-se nos seguintes termos. Confira-se teor com trechos transcritos
do acórdão (e-STJ fls.
- grifei):
13/14
Apesar da primariedade do autuado Bruno Henrique, conforme indicam sua
CAC e FAC, a gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem
pública, notadamente face à quantidade significativa de substância
entorpecente, de variedade distinta, apreendida durante a ocorrência.
Além disso, depreende-se dos autos que o autuado é conhecido no meio
policial pelo envolvimento com o tráfico local, o que demonstra
envolvimento reiterado com a criminalidade.
Ressalte-se que a significativa quantidade de substância entorpecente
apreendida – 193 porções de maconha, 100 pedras de crack e 10 pinos de
cocaína –, estava porcionada e acondicionada para comercialização, o que
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

denota pelo menos neste primeiro momento, que o autuado não é iniciante
na prática do tráfico de drogas.
[...]
Nesse cenário, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos
autuados mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos– incluindo crack, droga de alto
poder viciante e elevado potencial lesivo–,pela organização da atividade
criminosa, com divisão de Fl.
tarefas bem definida, bem como pelo
7/11
histórico de reiteração delitiva.
O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-
STJ fl. 14 - grifei):
Verifica-se, assim, da leitura da decisão mencionada, que ela se encontra de
acordo com o dever insculpido no
da
uma vez que
art. 93, inciso IX
CRFB/88,
a medida preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias da
apreensão das drogas. Afinal, conquanto se trate de paciente primário (CAC,
ord. 10), foi apreendida grande quantidade de drogas de variadas naturezas
– notadamente, 193 porções de maconha pesando 448,8 g,

100 pedras de
e
crack totalizando 33,4 g 10 microtubos contendo cocaína pesando 14,5 g
(ID’s 10607077351, 10607077352 e 10607077353).
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
art. 312
aduz a inicial.
Como se depreende dos autos, o agravante foi preso em flagrante na posse de
expressiva
de drogas -
quantidade/variedade
448,8g de maconha, 100 pedras de

crack
(33,4g), 10 microtubos contendo cocaína (14,5g).
No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n.
Relator Ministro
787.386/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC
113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz
Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

Ademais, no agravo, sustenta-se erro material decorrente do fato de que a
certidão de antecedentes que lastreou o decreto prisional pertence a um homônimo, não
se podendo ignorar que a FAC relativa ao agravante demonstra que ele é primário e não
possui qualquer condenação ou processo anterior em curso. Tal tese, contudo, não foi
apreciada pelo Tribunal de origem no ato coator, o que impede seu exame por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância. A competência desta Casa não se inaugura
para conhecer matéria não debatida na instância antecedente.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
820.927/RJ,
julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
14/9/2023.
De toda forma, como já fundamentado nas instâncias ordinárias e na decisão
agravada, as circunstâncias fáticas registradas — sobretudo a grande quantidade e
variedade de drogas apreendidas, porcionadas e acondicionadas para venda —
evidenciam elementos concretos suficientes para a custódia preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, de modo que,
art. 312
ainda que se desconsidere qualquer
referência indevida a suposta reiteração delitiva, subsistem fundamentos autônomos e
suficientes para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
De igual modo, não procede, por conseguinte, a tese de “reforço de
fundamentação” por parte da decisão agravada. O
impugnado, como visto, não
decisum
supriu motivação ausente, mas reafirmou a higidez de fundamentos concretos já
apontados nas instâncias ordinárias, especialmente a gravidade concreta evidenciada pela
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e pela forma de acondicionamento
para comercialização (e-STJ fls.
). Não há violação ao contraditório.
38/40
No que se refere às teses de princípio da homogeneidade e reconhecimento do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
), bem como de cabimento da prisão
Lei 11.343/2006
domiciliar prevista à luz do
VI, do CPP, não se mostra possível o exame das
art. 318,
referidas matérias na presente via recursal, uma vez que tais pontos não foram objeto de
apreciação específica pelo Tribunal de origem e nem mesmo foram alegados na inicial
mandamental perante esta Corte, configurando, por conseguinte, clara inovação
recursal. Consoante firme orientação, “As teses não formuladas no
e,
habeas corpus
portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em
agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal” (AgRg no HC n. 938.642/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, DJEN de
.
23/12/2024)
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

Por fim, reitere-se que as circunstâncias do caso concreto demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para
art. 319
a consecução do efeito almejado. Com efeito, como já decidiu esta Corte, "Em razão da
gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares
alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de
novas infrações penais." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
226.455/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:35:02
Código de Controle do Documento: 93cbc043-b8ea-4441-980f-366c8b8f38c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.853 / MG
Número Registro: 2026/0089203-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000260202817000 50098861820268130024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JHONATA WILKER DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADOS : ADEIVAN PEREIRA DA SILVA - MG149915
WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES (PRESO)
CORRÉU
: KEVEN WASHINGTON DOS REIS PRADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE SILVA LOPES (PRESO)
Documento eletrônico VDA56492949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 370aac3c-19e9-464c-bc45-822598568560

ADVOGADOS : ADEIVAN PEREIRA DA SILVA - MG149915
WESLEY SOARES LACERDA - MG164803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 370aac3c-19e9-464c-bc45-822598568560